Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-03.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-03.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA, UNIVERSO INFORMATICA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, UNIVERSO INFORMATICA LTDA, CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 E DO TEMA 1.199 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que deu provimento às apelações interpostas por Carivaldo Antônio Macedo Baía e Universo Informática Ltda – EPP, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. O Parquet alega omissão quanto à análise do conjunto probatório e à demonstração do dolo específico, requerendo efeitos modificativos e o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente os elementos probatórios contidos no inquérito civil quanto à existência de dolo específico na prática de atos de improbidade; (ii) definir se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais invocados para fins de interposição de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões devolvidas em apelação, não havendo omissão a ser sanada.

A improcedência da ação foi fundamentada na perda do suporte probatório principal (Acórdão nº 30.824 do TCM/PA reformado pelo Acórdão nº 38.877) e na ausência de dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.199.

A simples discordância do Ministério Público com a interpretação e conclusão adotadas não configura omissão, tampouco autoriza a rediscussão do mérito por via dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, reconhece-se que a oposição dos embargos com esse fim supre a exigência, nos termos da Súmula 356 do STF e 98 do STJ, permitindo a interposição dos recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração de dolo específico afasta a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme exige a nova redação da Lei nº 8.429/92, aplicável retroativamente aos processos pendentes.

A reforma de acórdão do Tribunal de Contas que servia de base à condenação afasta o suporte probatório da ação.

A mera discordância com a fundamentação do acórdão não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

A oposição de embargos com fins de prequestionamento supre a exigência para fins de interposição de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 102, III, e 105, III; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §§ 1º e 2º; 10, VIII e XII; 11, caput, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STF, Súmula 356; STJ, Súmula 98.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Ilustre Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho , contra o Acórdão (ID nº 24784398) proferido por esta Relatoria, que deu provimento às Apelações Cíveis interpostas por CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA e UNIVERSO INFORMÁTICA LTDA - EPP, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Em suas razões recursais, o
Parquet
alega que o Acórdão incorreu em omissão ao se resumir a afastar a condenação sob o argumento de que o Acórdão nº 30.824 do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) seria o "único elemento de prova" e que este teria sido reformado pelo Acórdão nº 38.877 do mesmo Tribunal.

O Embargante sustenta que a inicial não se limitou à conclusão do Acórdão reformado, mas sim a inúmeros elementos de prova contidos no Inquérito Civil nº 000691-139.2019, que demonstrariam o dolo específico dos Apelantes na prática de atos de improbidade, nos termos do art. 10, VIII e XII, art. 11,
caput
e incisos I e IV, e art. 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.429/92. Por fim, requer o prequestionamento desses dispositivos e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ARE 843.989 (Tema 1.199).

Os Embargados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No presente caso, após detida reanálise dos fundamentos do Acórdão vergastado, conclui-se que o
decisum
não padece do vício de omissão apontado pelo digno representante do Ministério Público, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, que atua com a excelência que lhe é peculiar.

De fato, o Acórdão enfrentou de maneira clara e exaustiva todas as questões devolvidas com a interposição do recurso de Apelação.

A fundamentação adotada para reformar a sentença de primeiro grau baseou-se em dois pilares centrais e autônomos:

A perda do suporte probatório primário da ação:

O Acórdão consignou que o fundamento primário da condenação em primeiro grau era o Acórdão nº 30.824 do TCM/PA, o qual foi integralmente reformado pelo Acórdão nº 38.877 do mesmo Tribunal, que julgou as contas do requerido Carivaldo como regulares. Esta circunstância superveniente ao julgamento de primeiro grau, e trazida aos autos pelos apelantes, demonstrou o enfraquecimento do principal elemento de convicção do juízo
a quo
, impactando diretamente na prova da lesão ao erário e da irregularidade.

A (ausência de) comprovação do dolo específico:

O Acórdão aplicou a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 1.199 de Repercussão Geral), que exige a comprovação do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, em face da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 aos processos sem trânsito em julgado. Ao analisar o caso, esta Relatoria concluiu que o conjunto probatório não demonstrou o dolo ou o efetivo prejuízo ao erário por parte dos apelantes, mas sim indícios de mera negligência ou imprudência, conduta culposa não mais punível pela Lei de Improbidade Administrativa.

O argumento de que o Acórdão seria omisso por ter se limitado a citar a reforma da decisão do TCM/PA não se sustenta.

O Acórdão, ao examinar a ausência de dolo e a revogação da modalidade culposa, analisou o cerne da controvérsia à luz da legislação superveniente mais benéfica e da jurisprudência do STF.

Com efeito, a oposição dos presentes embargos revela, na verdade, a insatisfação do órgão ministerial com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pretendendo, por via oblíqua e imprópria, a alteração do mérito do
decisum
.

A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto que o julgador deveria ter se pronunciado, e não a mera discordância com o juízo de valor ou a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No tocante ao
prequestionamento
, o Excelentíssimo Procurador de Justiça requer que esta Corte se manifeste expressamente sobre os dispositivos do art. 10, VIII e XII, o art. 11,
caput
e incisos I e IV, e o art. 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.429/92, bem como a tese do Tema 1.199 do STF.

Embora o Acórdão já tenha enfrentado a controvérsia à luz da legislação aplicável e dos precedentes vinculantes, notadamente o Tema 1.199 do STF, cumpre assinalar que os Embargos de Declaração opostos com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, a teor da Súmula 356 do STF e 98 do STJ.

Contudo, a simples oposição dos aclaratórios, por si só, já supre a exigência do prequestionamento, admitindo-se a interposição dos recursos excepcionais.

Portanto, em respeito ao princípio do devido processo legal e à uniformização da jurisprudência, notadamente a de caráter vinculante emanada do STF (Tema 1.199), a irresignação do Ministério Público contra o mérito da decisão de improcedência dos pedidos, e contra a interpretação de não demonstração do dolo, deve ser direcionada aos Tribunais Superiores, por meio dos competentes Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos ao juízo de origem.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025